Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Objeto. Taxas condominiais. Pedido. Acolhimento. Fase executiva. Penhora. Imóvel que gerara as taxas perseguidas. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Garantia realizada. Consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Ultimação. Constrição do imóvel. Propriedade de terceira estranha à relação processual. Redirecionamento da obrigação imputada às devedoras. Inviabilidade. Processo de conhecimento que originara o título executivo judicial. Coisa julgada material. Alcance e vinculação restritos às partes que integraram a lide. Pretensão de penhora do imóvel. Inviabilidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que tem por objeto taxas condominiais, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando a determinação de penhora a recair sobre a unidade imobiliária da qual germinara o débito exequendo, ao fundamento de que a propriedade de aludido bem fora consolidada em favor da credora fiduciária no transcurso processual, de maneira que o imóvel objeto da medida constritiva requestada não mais compõe o acervo patrimonial das devedoras, tornando inviável sua expropriação na conformidade do devido processo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser penhorada a unidade imobiliária da qual germinara o débito condominial em execução, não obstante tenha se consubstanciado, no transcurso processual, a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, que, a seu turno, não integra a posição passiva da pretensão executória nem integrara a fase cognitiva do processo, não participando da formação do título executivo.
III. Razões de decidir
3. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
4. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho como corolário do devido processo legal e das garantias que lhe são inerentes, nomeadamente o contraditório e a ampla defesa, tornando inviável que sua eficácia e efeitos transcendam os integrantes dos vértices passivos do processo no qual se aperfeiçoara (CPC, art. 506).
5. Conquanto a obrigação condominial detenha naturezapropter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que seu adquirente sub-roga-se, automaticamente e por imperativo legal, na obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, aferido que a propriedade do bem outrora alienado fiduciariamente e do qual germinado os débitos condominiais restara consolidada em favor da credora fiduciária, não ressoa processualmente viável que, não compondo a angularidade passiva da ação de cobrança originária e, conseguintemente, do cumprimento de sentença, seja alcançada por obrigação derivada de sentença prolatada em ação que lhe é estranha, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.